Tribunal: CARF
Processo: 12269.003084/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003084/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TARGET SEGURANÇA TOTAL LTDA (ACOSTA SEGURANCA TOTAL
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/03/2006
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter a
empresa informado em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP
valores de remuneração dos segurados empregados a maior que os efetivamente auferidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003084/2008-37
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003084/2008-37

(Código de Fundamentação Legal – CFL 91), no período de 05/2004 a 03/2006, conforme
Relatório Fiscal, fls. 17/18.
Em impugnação de fl. 24 a empresa pede a relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 09-32.018 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 182/184, assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data da Lavratura: 30/07/2008
INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL
DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em desconformidade com
o respectivo Manual de Orientação - Informação de remuneração de segurados
empregados maior do que o efetivamente auferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 21/1/11 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 186), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/2/11, fls. 187/188, que contém, em síntese:
Entende que está errado o acórdão de impugnação uma vez que corrigiu as faltas,
juntou cópias das GFIPs, devendo ser relevada a multa aplicada.
Requer a reforma do acórdão recorrido e improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insiste a recorrente que corrigiu a falta.
Contudo, referida correção não se verifica no presente caso.
Eis o que consta no acórdão de impugnação:
Em análise aos documentos juntados à impugnação e às alegações apresentada pela
autuada, constatou-se que a documentação apresentada juntamente com a impugnação
refere-se às competências 08, 09 e 10/2007, portanto sem nenhuma relação com as
competências relacionadas na planilha de fls. 18, onde se encontra elencadas as
competências - 05/2004 a 03/2006 e os valores informados com erro (a maior) nas
GFIP°s da empresa, que deram origem a presente autuação.
Portanto, prevalece o procedimento adotado pela autoridade autuante mantendo-se
como não sanáveis as competências elencadas na planilha de fls. 18, exceto as
competências 09/2004 e 02/2005 que foram corrigidas no decorrer do procedimento
fiscal.
No recurso não foram apresentados novos documentos.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003084/2008-37

Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a relevação da multa, conforme
estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
291, na redação vigente à época da autuação.
MULTA
Diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei 11.941/09, a multa
deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário, devendo ser
calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração conexos, nos termos da
Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital